Tribunal: TJDFT
Processo: 0734797-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. TEMA 1069 STJ. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
1. Nas razões de decidir do Tema 1069 do STJ fez-se a distinção entre cirurgia plástica reparadora e estética, estas passíveis de exclusão da cobertura, consoante art. 17, parágrafo único, II, da RN 465/2021 da ANS.
2. A avaliação sobre a natureza reparadora ou estética dos procedimentos demanda análise aprofundada das provas com a adequada instrução processual, incabível em análise de cognição superficial inerente ao agravo.
3. Incabível a determinação liminar de autorização e custeio de cirurgia reparadora após bariátrica se não evidenciada a situação emergencial, isto é, a existência de risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para a paciente.
4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno.